Tribunal: STF
Processo: ARE 752933
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 3. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.